Tribunal: TJMT
Processo: 1014921-27.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014921-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JOSE MACEDO NEVES - CPF: 432.914.901-00 (AGRAVADO), PAMELA CRISTINA ALVES NEVES - CPF: 029.161.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENTES OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que os fatos demandam instrução probatória e numa análise sumária dos documentos apresentados nos autos, a considerar o documento de identificação do agravado e a assinatura aposta no contrato, há uma semelhança, o que poderá ser mais bem apurado na instrução perante o magistrado singular. Assim, denota-se prematura e satisfativa a decisão agravada quando determina a cessação dos descontos, onde aparentemente se mostra regular a contratação, o que se repita, somente em dilação probatória e análise apurada dos documentos, como disponibilidade dos valores, cláusula contratual será avaliada a regularidade ou não de contratação.

Desse modo, considerando a probabilidade do direito e prejuízo irreparável, prudente a reforma da decisão agravada para indeferimento da tutela de urgência, até o julgamento final da ação de origem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014921-27.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JOSE MACEDO NEVES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A

de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara cível da comarca de Rondonópolis nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato e de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais nº 1004369-91.2024.8.11.0003 ajuizada por

JOSE MACEDO NEVES, que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que o demandado realize a suspensão da cobrança da parcela no valor de 181,28 (cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) proveniente da contratação de empréstimo sobre a RMC e a cobrança do valor de R$ 181,28 (cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) proveniente da contratação de Cartão consignado RCC, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.

O agravante sustenta que os descontos decorrem de contratos entabulados em outubro/2023 (ou seja, 04 meses da distribuição da demanda), tal circunstância não confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, uma vez que os descontos vêm sendo efetuados desde a realização contratual, vindo a parte Agravada a reclamar da operação tão somente agora, assim, não há que se falar em risco da demora; a contratação é legítima e inequívoca, sendo certo que a cópia do instrumento contratual foi entregue a parte Agravada com todas as indicações expressas e ostensivas acerca do quanto ajustado; contratou operação de Cartão de Crédito Consignado sob n° 52-2544525/23, em 09.10.2023, com solicitação de pré saque na mesma data da referida contratação, sendo o valor de R$ 3.800,00 devidamente disponibilizado na conta corrente de titularidade da parte autora via TED em 19/10/2023; comprovou ter informado ao consumidor a modalidade do serviço contratado, bem como de que o consumidor foi informado sobre a utilização do limite de crédito mediante saque; o pagamento (e consequente desconto) só ocorre uma única vez ao mês. Ou seja, não sendo possível a alteração dos valores em um mês a mesma somente poderá ser procedida no próximo mês; requer seja alterado o período de aplicação da multa de “por dia de descumprimento” para “por desconto” em folha; pretende a redução da multa já que o valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento em caso de descumprimento da medida, gerará enriquecimento ilícito a parte Agravada, uma vez que o desconto MENSAL perfaz a monta de R$181,28 (cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) para cada cartão, totalizando o valor de R$ 362,56 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, o valor diário arbitrado é quase 2 (duas) vezes superior ao montante mensalmente descontado no benefício da parte agravada; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e seja mantido os descontos; alteração da periodicidade da multa que deve ser por evento e não por dia e redução da multa com fixação de teto razoável.

Liminar deferida para suspender a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A

de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara cível da comarca de Rondonópolis nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato e de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais nº 1004369-91.2024.8.11.0003 ajuizada por

JOSE MACEDO NEVES, que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que o demandado realize a suspensão da cobrança da parcela no valor de 181,28 (cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) proveniente da contratação de empréstimo sobre a RMC e a cobrança do valor de R$ 181,28 (cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) proveniente da contratação de Cartão consignado RCC, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende o agravante a reforma da decisão agravada, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova, a contratação procedeu de forma regular, onerosidade do cumprimento da obrigação que inclui o órgão pagador mediante o desconto em folha de pagamento, bem como a onerosidade da multa.

Da análise dos autos, verifica-se que os fatos demandam instrução probatória e numa análise sumária dos documentos apresentados nos autos, a considerar o documento de identificação do agravado e a assinatura eletrônica aposta no contrato, apontam a celebração do contrato, e os demais argumentos poderão ser mais bem apurado na instrução perante o magistrado singular.

Assim, denota-se prematura e satisfativa a decisão agravada quando determina a cessação dos descontos, onde aparentemente se mostra regular a contratação, o que se repita, somente em dilação probatória e análise apurada dos documentos, como disponibilidade dos valores, cláusula contratual será avaliada a regularidade ou não de contratação.

Isso porque, processa neste Tribunal diversos casos semelhantes, em que deva ser apurado caso a caso com a regularidade de instrução.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Não tendo a parte autora preenchido os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência suspensiva dos descontos realizados sobre sua folha de pagamento impõe-se a manutenção de sua negativa. RECURSO DESPROVIDO.(
Agravo de Instrumento, Nº 70080808520, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 29-05-2019).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇAO DE FRAUDE. DILAÇAO PROBATORIA E INCURSÃO NO MÉRITO DA LIDE.

SUSPENSÃO DOS

DESCONTOS. ANTECIPAÇAO DA TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.

A antecipação dos efeitos da tutela requer a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Para sua concessão, o direito deve apresentar-se razoavelmente nítido, consistente e denso, sendo de fácil percepção diante

dos elementos constantes nos autos. 2.

A

necessidade de

produção de provas e incursão no mérito da lide principal para maior elucidação acerca das alegações de que o empréstimo decorreu de fraude praticada por terceiros, obsta a antecipação da tutela para determinar

a suspensão dos

descontos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1181885, 07009555720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Desse modo, considerando a probabilidade do direito e prejuízo irreparável, prudente a reforma da decisão agravada para indeferimento da tutela de urgência, até o julgamento final da ação de origem.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência, por ausentes a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024